Tribunal: TJES
Processo: 5005092-90.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005092-90.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MICHELI APARECIDA CUNHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005092-90.2024.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: MICHELI APARECIDA CUNHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR. TELEFÔNICA.
SERVIÇOS DE INTERNET.
SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL
.
DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO
INOMINADO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9459056. Contrarrazões em Id. 9459059.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9459056), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
MICHELI APARECIDA CUNHA
, ora recorrida, em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.,
ora
recorrente
.

A autora da ação aduz que é cliente de plano de celular e internet fornecido pela Ré, ora Recorrente, e que, no dia 02 de abril de 2024, ao tentar utilizar o serviço contratado, percebeu que o seu provedor estava com problemas, havendo um corte abrupto na sua utilização, o que gerou surpresa, pois todas as mensalidades anteriores e posteriores a esta data estavam devidamente quitadas. Após sucessivas tratativas com a empresa, o problema só foi solucionado em 22/04/2024.

Assim, requereu em exordial a restituição do valor pago relativo ao período que ficou sem fornecimento do serviço, bem como indenização por danos morais. Dessa maneira, foi reconhecido em Sentença do r. juízo primevo (Id. 9459052), nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia R$ 159,99 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de se evitar o bis in idem, já que o referido índice também desempenha tal função). CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.

Inconformada, a ré, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, necessidade de reforma da Sentença proferida, tendo em vista suposta ausência de falha na prestação de serviços, apresentando telas sistêmicas que demonstrariam que o serviço não foi, de fato, interrompido.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente as provas dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Conforme análise dos autos, verifico que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de falha na prestação de serviços, uma vez que o conjunto probatório reforça as alegações autorais, existindo aos autos, inclusive, resumo de visita técnica, datado de 22/04/2024, que leva a crer que os problemas relatados pela consumidora perduraram por quase um mês sem solução.

Nesse sentido, incumbia à empresa recorrente comprovar que houve a devida prestação do serviço, ônus este que não se desincumbiu. Relevante destacar que a mera apresentação de telas sistêmicas não serve como meio de prova, visto que produzidas unilateralmente pela Recorrente, conforme julgados colacionados abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - Não comprovada a origem da dívida que deu causa à cobrança, deve ser declarada inexistente a relação jurídica e o. débito –
Telas sistêmicas da empresa fornecedora dos serviços, impugnados pela parte autora, tratam-se de provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz
– À inscrição indevida do nome da parte em cadastros de proteção so crédito configura dano moral in re ipsa, decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano – O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo à compensação do ofendido e a punição do ofensor. Se fixado com base nesses parâmetros, não pode ser reduzido.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa.

Desta forma, não há como entender devido o pagamento da fatura pela consumidora, que não teve acesso ao serviço de internet contratado por 20 dias, sendo devida a restituição por danos materiais, nos termos estipulados na r. Sentença objurgada. Nessa mesma lógica, a inércia da empresa fornecedora para solução do problema comprova o nexo causal para que haja a responsabilidade civil.

Ademais, entendo perfeitamente cabível o dano moral no caso concreto, pois a conduta da Requerida de suspensão de serviço essencial, sem motivo autorizador para isso, viola a esfera moral da parte autora, especialmente o direito à intimidade e à liberdade de gerir os seus recursos.

Ademais, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido à Autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% do valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)